Tribunal: TJBA
Processo: 8022767-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022767-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: CARMINA ROSA MESSIAS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGA CÁLCULOS, DETERMINA LEVANTAMENTO DE VALORES E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. NATUREZA DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada por instituição financeira, afastou preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e prescrição, homologou os cálculos da parte exequente, determinou o levantamento de valores depositados judicialmente e ordenou o arquivamento dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão proferida no cumprimento de sentença possui natureza interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, ou natureza de sentença, a exigir a interposição de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada não se limita a resolver incidente processual, pois rejeita a impugnação, acolhe os cálculos, determina o levantamento de valores e encerra o cumprimento de sentença com arquivamento dos autos.

O pronunciamento judicial que extingue o cumprimento de sentença enquadra-se no conceito de sentença previsto no art. 203, §1º, do CPC, por pôr fim à fase executiva.

O cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pressupõe a existência de decisão interlocutória sem extinção do procedimento, o que não ocorre no caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que decisões que extinguem a execução devem ser impugnadas por apelação, sendo incabível agravo de instrumento.

A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que, no cumprimento de sentença, rejeita a impugnação, homologa cálculos, determina levantamento de valores e arquiva os autos possui natureza de sentença. 2. É cabível apelação, e não agravo de instrumento, contra decisão que extingue o cumprimento de sentença. 3. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro e impede a aplicação da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º; 1.009; 1.015, parágrafo único; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.391.198/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 02/09/2014; STJ, REsp 1.985.109, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/11/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.415.076/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024, DJe 01/03/2024.